Tribunal: STF
Processo: AR 2320
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Efeitos modificativos. Ação rescisória de ação rescisória. Impugnação do valor da causa. Conversão em agravo regimental. Manutenção da decisão recorrida. Agravo não provido.



    1. Valor da segunda ação fixado com base na expressão econômica definida para a primeira causa rescisória.



    2. Alegação de modificação do valor da causa da primeira ação, definido na petição inicial, a qual não condiria com a realidade dos autos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.